Tribunal: TJES
Processo: 5000515-19.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000515-19.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SONIA MARIA BARBARO DO AMARAL

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES MEDIANTE DOCUMENTOS FALSOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. DEVER DE SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DOS BANCOS DESPROVIDOS. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidora que teve valores indevidamente transferidos de sua conta bancária mediante fraude. Primeira transferência ocorreu do Banco do Brasil S.A. para uma conta aberta fraudulentamente no Itaú Unibanco S.A., de onde os valores foram posteriormente sacados por terceiros.
2. Sentença condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 291.764,72 (dano material) e R$ 10.000,00 (dano moral), além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.o a majoração da indenização por danos morais para R$ 58.352,94.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. Há três questões em discussão: (I) a legitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A.; (II) a responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos causados à consumidora; e (III) a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A legitimidade passiva do Itaú Unibanco S.A. é reconhecida, nos termos da teoria da asserção, uma vez que a fraude ocorreu por meio de conta aberta na instituição, com movimentação irregular.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes bancárias, nos termos do Tema 466 do STJ.

6. A falha na segurança dos bancos foi determinante para a fraude, pois permitiram a abertura de conta e movimentação financeira sem a devida verificação da autenticidade dos documentos.

7. O dano moral decorre do transtorno e da privação do uso de quantia elevada (quase R$ 300.000,00), sendo razoável a majoração da indenização para R$ 30.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recursos das instituições financeiras desprovidos. Recurso da autora parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00.

Tese de julgamento
:
“As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes bancárias praticadas por terceiros quando há falha na segurança dos serviços prestados, nos termos do Tema 466 do STJ.”
“O dano moral é cabível em casos de fraude bancária que cause transtornos significativos ao consumidor, especialmente diante da vultosa quantia subtraída e da hipossuficiência técnica da vítima.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Código de Defesa do Consumidor (art. 14); Código Civil (art. 405);
Tema 466 do STJ e
CPC (art. 85, § 11).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/06/2024.

STJ, Tema 466 – “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

TJES, Apelação Cível n. 0001687-18.2021.8.08.0021, rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, julgado em 06/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por Sônia Maria Bárbaro do Amaral, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Banco do Brasil S. A. e pelo Itaú Unibanco S. A., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000515-19.2022.8.08.0021.

APELANTES/APELADOS: BANCO DO BRASIL S. A. E ITAÚ UNIBANCO S. A.

APELADA/APELANTE: SÔNIA MARIA BÁRBARO DO AMARAL.

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais
ajuizada por Sônia Maria Bárbaro do Amaral em face do Banco do Brasil S. A. e do
Banco
Itaú S. A.
afirmando
ter
sido vítima de fraude bancária em
que
terceiro transferiu
a quantia de

R$291.764,72 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) d
a
conta bancária
de sua titularidade que mant
ém
junto ao primeiro réu
para uma conta aberta em seu nome de forma fraudulenta perante o segundo requerido
.
Na sequência, referida quantia foi
sacada por terceiros mediante procuração falsa
.

Requereu a condenação dos réus ao pagamento de dano material no valor de R$ 291.764,72 (duzentos e noventa e um mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos) e dano moral no valor de R$58.352,94 (cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Pela respeitável sentença recorrida, os réus foram condenados solidariamente (1) ao pagamento da quantia de R$291.764,72 (duzentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), com correção monetária a partir da data do evento danoso (23/11/2021), tendo como índice de referência o INPC/IBGE, e juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), em 31/3/2022, tendo como índice de referência a SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção” e (2) ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nas razões d
e

seu
recurso,
o Banco do Brasil S. A.
alegou
, em síntese,
que:
1
) “todas as ações narradas pela parte autora em sua inicial demonstram que os fatos ocorreram por artimanhas de terceiros, não tendo o Banco do Brasil, qualquer responsabilidade sobre o ocorrido”;
2
) “
n
ão se admite a inversão do ônus em situação como esta, do contrário se exigiria do réu a produção de prova negativa, o que não se pode admitir”;
e
3) o valor da indenização deve ser reduzido
.

Itaú Unibanco S. A. sustentou
, em síntese,
nas razões de seu recurso
, que:
1) “a indenização pelo suposto dano patrimonial experimentado pela Apelada não pode ser imputado ao Banco Itaú, haja vista que, se o dano efetivamente existiu, esse é decorrente da conduta dos criminosos que realizaram a fraude e do Banco do Brasil em autorizar a transferência dos valores em questão sem o consentimento da titular da conta e sem a observância dos procedimentos de segurança, o que demonstra, desde logo, a completa ilegitimidade passiva do Apelante para responder por quaisquer danos (se existentes) daí decorrentes”;

2
)
é indevida a inversão do ônus da prova
; 3) “não se pode estabelecer nexo causal entre o dano patrimonial sofrido pela Apelada e a referida falha na prestação de serviços cometida pelo Banco Itaú, porquanto entre a abertura da conta corrente e relação direta de causalidade a ensejar a responsabilidade civil do Itaú acerca dos fatos narrados na exordial”
e

4)

não há falar em dano moral
.

A autora apresentou recurso adesivo no qual sustentou, em síntese, a necessidade de majoração do valor da indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso
adesivo
para “reformar a sentença recorrida com relação ao valor fixado para indenização dos danos morais suportados, julgando o pedido integralmente procedente, no importe de R$ 58.352,94 (cinquenta e oito mil e trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos).”

Os recursos dos bancos não merecem provimento.

Não há falar em de legitimidade passiva do Banco Itaú uma vez que a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “a análise das condições da ação é aferida à luz da teoria da asserção, isto é, mediante a análise das alegações formuladas pelo autor na petição inicial, de modo que, demandando tais questões um exame mais aprofundado, essa medida implicará julgamento de mérito” (AgInt no AREsp n. 2.445.615/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17-6-2024, DJe de 19-6-2024). No caso, tendo sido alegado pela parte autora que o Banco Itaú foi a instituição para a qual o dinheiro foi transferido de forma fraudulenta e de lá retirado também mediante fraude, é de se reconhecer a legitimidade dele. Eventual ausência de responsabilidade é matéria alusiva ao mérito.

A
relação jurídica existente entre as partes é de consumo.
Nessa ordem de ideias, é acertada a conduta do Magistrado singular ao determinar a inversão do
ônus da prova,
especialmente diante de hipossuficiência técnica da autora
.

O

colendo Superior Tribunal de Justiça assentou
sob o Tema
466
padrão decisório vinculante
no sentido de que “
a
s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

É incontroverso que a transferência da quantia de
R$ 291.764,72 (duzentos e noventa e um mil setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos)
do Banco do Brasil para o Banco Itaú,

foi feita mediante fraude com a utilização de documentos com assinatura
s que destoam da assinatura da autora. No Banco Itaú tanto a abertura da conta em nome da autora, quanto a transferência bancária se deu
também
mediante apresentação de documentos falsos.

Esta egrégia Corte já assentou
que
“a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço”
(
a
pelação
c
ível n. 000
1687
-
18
.202
1
.8.08.00
21,
Rel
ator Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida
;
órgão julgador:
Quarta

Câmara Cível
;
data do julgamento:
06
-
06
-202
4
;
data da publicação/
fonte Dje
:
07
-
06
-202
4
).

Portanto, competia às instituições rés verificarem a idoneidade dos documentos utilizados, notadamente porque as movimentações se afastaram, por completo, dos padrões de utilização da consumidora.

Patente, assim, que a conduta negligente dos Bancos contribuiu para o dano da autora, razão pela qual devem responder pelo prejuízo material.

Quanto ao dano moral, não se pode afirmar que a privação de utilização de quantia equivalente a quase R$300.000,00 (trezentos mil reais) equivale a mero aborrecimento. Especialmente considerando tratar-se de pessoa idosa e sem grandes economias.

É sabido que não existe padrão rígido e estanque para arbitramento de indenização por dano moral, devendo ser consideradas as peculiaridades de cada caso e observados os critérios de compensação para o ofendido e de punição para o ofensor e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando tais critérios, entendo razoável o arbitramento da indenização em R$
3
0
.000,00 (
trinta
mil reais), que implicará em algum conforto
à ofendid a sem que lhe proporcion e
enriquecimento sem causa.

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
s

recurso
s
interpostos pelas instituições rés
,
e
nos termos do art. 85, § 11, do CPC

majoro a verba honorária sucumbencial para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

Dou parcial provimento
ao recurso interposto pela autora para condenar, solidariamente, os réus ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais em favor da autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.